Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705744-23.2024.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE BRASILIA contra a r. sentença exarada sob o ID 62092477, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente os embargos à execução, nos termos do artigo 918, inciso II c/c artigo 917, §4o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o embargante, apesar de alegar excesso de execução, não indicou o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, tendo, portanto, infringido a determinação presente no artigo 917, §3o, do Código de Processo Civil. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 63201291), o apelante interpôs agravo interno (ID 63462718), que teve o seu provimento negado por esta relatoria (ID 66320088). Antes do julgamento da apelação interposta, as partes informaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, para o qual postularam a desistência do recurso (ID 66753337). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso (ID 66753337), com a concordância da parte contrária, se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 62090902). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024 às 17:21:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora